Tribunal: TJSP
Processo: 1005365-29.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – CCB firmada em 16/10/2018 – Sentença de improcedência – Preliminar de impossibilidade de julgamento antecipado da lide, rejeitada – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Capitalização de juros – Contrato com parcelas de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – CCB firmada em 16/10/2018 – Sentença de improcedência – Preliminar de impossibilidade de julgamento antecipado da lide, rejeitada – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Capitalização de juros – Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Método composto e "Tabela Price" – Legalidade e regularidade (STJ, Súmula 541) – IOF – Possibilidade de cobrança pela aplicação da Lei 8.894/94, art. 3o, I – Exegese do recurso repetitivo no 1.251.331-RS – Tarifas de cadastro, registro de contrato e de avaliação do bem não ajustadas no contrato a inviabilizar conhecimento dessas matérias – Sentença mantida – Recurso desprovido, na parte conhecida, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618956
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005365-29.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
LEANDRO CHAVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, e majoraram os
honorários advocatícios, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005365-29.2019.8.26.0268 -Voto no 14779 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1005365-29.2019.8.26.0268
Apelante (s): Leandro Chaves dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado (a,s): OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento
Comarca: Itapecerica da Serra 4a Vara
Juiz (a) 1o Grau: Djalma Moreira Gomes Junior
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14779
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
CCB firmada em 16/10/2018 Sentença de improcedência
Preliminar de impossibilidade de julgamento antecipado da lide,
rejeitada Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica
em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame
também pela legislação bancária e comum Capitalização de juros
Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros
efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Método
composto e “Tabela Price” Legalidade e regularidade (STJ,
Súmula 541) IOF Possibilidade de cobrança pela aplicação da
Lei 8.894/94, art. 3o, I
Exegese do recurso repetitivo no
1.251.331-RS Tarifas de cadastro, registro de contrato e de
avaliação do bem não ajustadas no contrato a inviabilizar
conhecimento dessas matérias Sentença mantida Recurso
desprovido, na parte conhecida, e majorados os honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça
e o NCPC, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 09/03/2020 (fls. 90/96), que julgou improcedente ação revisional de contrato
bancário e condenou o autor a arcar com custas, despesas processuais, e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada gratuidade de justiça
concedida.
Apelo
do
autor
(fls.
98/107)
arguindo,
preliminarmente,
impossibilidade de julgamento antecipado ante a não produção de prova pericial; e, no
mérito, alegando, em síntese, ilegalidade das cláusulas financeiras do contrato, prevendo
anatocismo condenado, com aplicação da “Tabela Price”, violando as normas do CDC, e
também impugnando tarifas de cadastro, registro de contrato e de avaliação do bem, e o
IOF. Pede provimento para modificação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005365-29.2019.8.26.0268 -Voto no 14779 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
3
Contrarrazões às fls. 110/123.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
22/05/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade de justiça
concedida (fls. 29).
Rejeito a preliminar de impossibilidade de julgamento antecipado
da lide, pois desnecessária a realização de prova pericial.
A questão debatida nos autos é meramente de direito, de objeto
simples (revisional de contrato bancário), sendo desnecessária a dilação probatória e
produção de prova pericial, suficiente que é a prova documental existente nos autos, posto
que de conhecimento das partes as taxas de juros aplicadas, bem como sua forma de
aplicação e as demais diretrizes do ajuste, do que resulta correta a aplicação do NCPC,
artigo 355, I, que possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o CPC,
artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada prova destinadas
à formação da convicção, sendo prescindível a realização de audiência ou a apresentação
de documentos suplementares.
É o entendimento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. 1 CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência
- Desnecessária a dilação probatória, correto o julgamento antecipado.
2 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTÍVO -
Argumentos inconvincentes - Cédula de Crédito Bancário é título
Executivo Extrajudicial Lei 10.93/04 e verbete 14 da súmula deste E.
Tribunal de Justiça. 3 JUROS REMUNERATÓRIOS - Capitalização
Legalidade
-
Contrato
celebrado
por
instituição
financeira,
posteriormente à edição da MP Medida Provisória 1.963-17/2000, de 30
de março daquele ano - Regularidade de tal prática. 4 COMISSÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005365-29.2019.8.26.0268 -Voto no 14779 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
4
PERMANÊNCIA - Ausência de cobrança cumulada com outros
encargos, como bem assinalado na sentença - Afastamento de tal
encargo que, portanto, não tem lugar. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJ/SP

Apelação
no
1002515-20.2018.8.26.0047 Rel. Sergio Gomes Julgada em 26 de
fevereiro de 2019).

“Apelação.
Contratos
bancários.
Ação
Monitória. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova
pericial. Rejeição. Dívida e sua evolução demonstrada. Documentos
juntados aptos ao manejo da ação monitória. Ausência de prova do
pagamento da dívida ou de demonstração de erro nos cálculos
apresentados pela credora. Ônus da prova que cabia aos apelantes, nos
termos do art. 373, II, do CPC e do qual não se desincumbiram.
Deferimento dos benefícios da gratuidade processual sem efeito ex tunc,
diante da demonstração da hipossuficiência para o recolhimento das
custas processuais. Sentença de procedência da monitória mantida.
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
no
1017456-63.2016.8.26.0008 Rel. Pedro Kodama Julgada em 16 de
outubro de 2018).
No mérito, nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os
princípios de proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual,
inclusive para revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC
autorizam ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica em automática revisão
contratual, exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
É cédula de crédito bancário (CCB) em 16/10/2018, mediante
pagamento de parcelas mensais e fixas. A taxa de juros é de 4,62% a.m. e 71,94% a.a.; e,
CET de 5,54% a.m. e 91,06% a.a. (fls. 21). A capitalização de juros está prevista na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005365-29.2019.8.26.0268 -Voto no 14779 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
5
cláusula 1 (fls. 21).
Não há ilegalidade, abusividade ou onerosidade excessiva.
E, nesse sentido, há posicionamento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no regime dos
recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005365-29.2019.8.26.0268 -Voto no 14779 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
6
efetiva anual contratada”. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a
cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe 24/09/2012) (g).
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método de
cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização geradora de
anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou, para
os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A capitalização
de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS,
acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos,
houve previsão de taxa mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de
33,59% (fl. 117). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual
de juros remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005365-29.2019.8.26.0268 -Voto no 14779 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
7
REsp 1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado em 26
de fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento foram previstas parcelas de valor fixo,
não se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou onerosa capitalização de
juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso acima
mencionado:
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros compostos.
Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele somente
existiria se após o vencimento de uma operação o credor cobrasse
juros sobre os juros vencidos e não pagos. Vamos esclarecer
melhor essa questão como exemplo de um empréstimo de R$
1.000,00 para ser quitado por R$ 1.225,00 no final de 9 meses. O
anatocismo somente ocorreria se após o vencimento, e num prazo
inferior a 12 meses, o credor cobrasse juros também sobre os
juros de R$ 1.225,00. É importante também observar a seguinte
questão: o que muda para o devedor ou credor saber, que no
exemplo mencionado, a operação custa 2,5% ao mês se calculada
a juros simples ou 2,28% se calculada a juros compostos? Para
efeitos legais, os dados relevantes são o valor do empréstimo, o
valor de resgate e o vencimento; entendo que o critério utilizado
para obtenção do valor dos juros é absolutamente secundário!'
(extraído do trabalho 'Conflitos Judiciais Envolvendo Conceitos
Básicos de Matemática Financeira')”.
O contrato foi ainda firmado após 31/03/2000, à égide da MP
1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, ratificada na EC 32/2001, de modo que
ainda que reconhecida a inexistência de condenada capitalização de juros remuneratórios, o
C. Superior Tribunal de Justiça sedimenta de uma vez por todas as questões atinentes à
capitalização:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005365-29.2019.8.26.0268 -Voto no 14779 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
8
“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
n.
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
E por se tratar o contrato de “CCB”, o artigo 28, § 1o, I, da Lei no
10.931/04 admite expressamente a estipulação dos juros de forma capitalizada, desde que
expressamente pactuada pelas partes.
In casu, relembre-se, a capitalização dos juros ou forma composta
está prevista, conforme cláusula 1 a fls. 21.
Também não há inconstitucionalidade, ilegalidade ou suspensão da
Medida Provisória no 2.170-36/2001.
A decisão proferida no Recurso Extraordinário no 592.377-RS,
pacificou a questão, reconhecendo a eficácia da referida medida, ainda que pendente de
julgamento a ADI 2316.
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte
está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo
dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005365-29.2019.8.26.0268 -Voto no 14779 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
9
tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à
época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário
provido” (STF - RE 592377-RS - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator
p/acórdão Min. Teori Zavascki - Julgado em 4 de fevereiro de 2015).
E quanto à aplicação da “Tabela Price”, esta não se confunde com
atualização monetária e nem com capitalização porque é a decomposição de um valor
principal ao longo do prazo contratual e com a incidência da taxa de juros pactuada,
também decomposta ao longo do prazo contratual para fins de apuração do valor da
prestação.
Segundo preleciona Arnaldo Rizzardo: “pelo sistema da “Tabela
Price”, também conhecido como Sistema Francês de Amortização, as prestações
mantêm um valor uniforme desde o início até o final do contrato. As prestações são
constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento” (Contratos de
Crédito Bancário, 9a ed., São Paulo, RT, 2010, pág. 143).
Tal método é, enfim, a amortização do principal e juros, tendo por
finalidade a eliminação ao término do contrato de qualquer valor a título de resíduo,
observada ainda nos cálculos a atualização monetária.
Neste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é entendimento de
que a utilização da “Tabela Price” não acarreta anatocismo: “Não há vedação para
utilização da Tabela Price, método consagrado de financiamento em que cada
prestação é composta de duas parcelas distintas, uma referente aos juros e outra ao
capital emprestado, sendo que de inicio a dos juros é maior que a do capital,
invertendo-se essa equação ao longo do contrato. No entanto, o anatocismo, incidência
de juros sobre o capital acrescido de juros do período anterior, não ocorre na Tabela
Price porque a cada mês os juros cobrados incidem sobre um capital menor, em virtude
da dedução da parcela referente ao capital.” (Ap. 0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des.
JOVINO DE SILOS, j. 13.08.2013, TJSP, 16a Câm. Dir. Privado).
E a cobrança do IOF é devida, pois o autor, ora apelante, é
contribuinte do imposto, na qualidade de tomador de crédito, nos termos do artigo 3o, I, da
Lei no 8.894/94. O financiamento do valor do IOF para pagamento parcelado juntamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005365-29.2019.8.26.0268 -Voto no 14779 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
10
com o valor da parcela do financiamento é legal, consoante entendimento sedimentado para
os efeitos do CPC, artigo 543-C, no REsp Repetitivo número No 1.251.331 - RS
(2011/0096435-4); Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 28 de agosto de
2013; STJ, vencedora a tese de que: “3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
O acórdão conta com a seguinte ementa:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS.
CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA
DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
MÚTUO
ACESSÓRIO
PARA
PAGAMENTO
PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
(IOF). POSSIBILIDADE.” (g).
Rejeito, portanto, a alegação de ilegalidade e abusividade da
cobrança do referido imposto, inclusive por embutido no valor total financiado.
Por fim, não há no contrato e no específico das características da
operação e CET (fls. 21), previsão de contratação e cobrança de tarifas bancárias de
cadastro, registro de contrato e de avaliação do bem, razão pela qual não se conhece dessa
matéria.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários advocatícios
para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do
NCPC, art. 98, §3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005365-29.2019.8.26.0268 -Voto no 14779 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
11
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso na
parte conhecida; e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)